Tribunal: STF
Processo: RE 80428
Classe: RE
Órgão julgador: XAVIER DE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1974-12-13
Data de publicação: 1974-12-13

Ementa:
1. AÇÃO RESCISÓRIA FUNDADA EM VIOLAÇÃO DO ARTIGO 23, PARAGRAFO ÚNICO
INCISO III DA LEI DE FALÊNCIAS. SEU CABIMENTO, POIS NÃO SE PODE
CONSIDERA LO DEPOIS DA EDIÇÃO DAS SUMULAS 191 E 192 DA
JURISPRUDÊNCIA PREDOMINANTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, TEXTO LEGAL
DE INTERPRETAÇÃO CONTROVERTIDA,NO SENTIDO DA SÚMULA 343.2.A
CONTRIBUINTE CUJA FALÊNCIA FOI DECLARADA,E INEXIGIVEL MULTA FISCAL
COM EFEITO DE PENA ADMINISTRATIVA (SÚMULA 192). 3. RECURSO
EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.